Tribunal: TJDFT
Processo: 0010924-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0010924-26.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência (ID 14164999) indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 14165010) negou provimento ao agravo. Quanto ao recurso extraordinário, os temas controvertidos que ensejaram o seu sobrestamento dizem respeito “à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública” (RE 592.377/RS, – Tema 148), e “à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso” (RE 729.107/DF – Tema 792). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 148: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568645, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 10415920): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO PROPOSTA EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - INSTRUÇÃO DA INICIAL - INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO - POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO - INAPLICABILIDADE DA LEI 3.624/05 - NATUREZA MATERIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DESCONTO DO CUSTEIO DO BENEFÍCIO - JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS. 1 - O estatuto de ritos civis brasileiro não impõe ao embargante o dever de juntar as procurações outorgadas pelas partes nos autos da execução, exigindo, tão-somente, que o autor dos embargos instrua a inicial com "cópias das peças processuais relevantes", na precisa dicção do art. 736, parágrafo único. 2 - A individualização do crédito nas execuções plúrimas contra a fazenda pública, a fim de permitir que cada credor receba por precatório ou RPI distinto, não é o mesmo que fracionamento do crédito ou da execução, vedado pelo art. 100, § 4o da CF. O que ocorre na individualização é o mero reconhecimento do caráter autônomo do crédito de cada um dos exeqüentes, que ao invés de pleitearem o recebimento em separado, o fizerem em conjunto, ou seja, em litisconsórcio ativo, contribuindo com o aparato judicial. 3 - A Lei no 3.624/05, que limita em 10 (dez) salários mínimos a importância considerada como de "pequeno valor" para fins de Requisição de Pagamento Imediato (RPI), não se aplica aos processos em cujo título exeqüendo foi definitivamente constituído anteriormente, em razão da sua natureza eminentemente material. 4 - No cálculo do débito relativo ao benefício alimentação, previsto na Lei no 786/94, mister a retenção, por parte da Administração, da parcela de custeio dos servidores. 5 - O Decreto-Lei no 2.322/87 e o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação empreendida pela MP no 2.180-35, de 24/08/2001, no que estipula percentual de juros de mora, só se aplicam a verbas de natureza remuneratória, não podendo incidir sobre débito relativo ao benefício alimentação, previsto na Lei no 786/94, em face de sua natureza indenizatória, conforme precedentes desta Corte de Justiça. Os juros moratórios empregáveis na correção desse benefício são os previstos no art. 1.062 do Código Civil de 1916, no montante de 0,5% ao mês, para débitos até 10/01/2003. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014